Tribunal: TJMT
Processo: 1002316-54.2019.8.11.0055
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002316-54.2019.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 352.480.501-97 (JUIZO RECORRENTE), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO), MARIA DAS GRAÇAS SOUTO (RECORRIDO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), LUCINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 352.480.501-97 (RECORRIDO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA
–
SERVIDOR PÚBLICO –
LICENÇA-PRÊMIO
–
AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE RELACIONADO AO TRABALHO
– LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 006/1994 –
PERÍODO QUE SE REPUTA COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO
– EXEGESE DOS ARTIGOS 102 E 119 – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO COMPROVADO – SENTENÇA RATIFICADA.

Comprovado que o servidor esteve afastado de suas funções para tratamento de doença relacionada ao trabalho, deve-se reconhecer o período como de efetivo exercício, concedendo-lhe o direito a usufruir da licença-prêmio.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reexame necessário
de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1002316-54.2019.8.11.0055, impetrado por Lucineide Fernandes de Oliveira em desfavor da Secretária Municipal de Saúde – Dienefer Jaqueline Magalhães Feix, e da Secretária Municipal de Administração – Maria das Graças Souto, tendo o juízo monocrático concedido a segurança, reconhecendo o direito da impetrante a licença prêmio relativa aos períodos aquisitivos dos quinquênios de 2002/2007, 2007/2012, 2012/2017.

Não houve a interposição voluntária de recurso. (ID 63591074)

O parecer de lavra do d. Procurador de Justiça José Zuqueti é pela
ratificação da sentença sob reexame
. (ID 73189956)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Reexame necessário
de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1002316-54.2019.8.11.0055, impetrado por
LUCINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
em desfavor da
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE – DIENEFER JAQUELINE MAGALHÃES FEIX, E DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – MARIA DAS GRAÇAS SOUTO
, tendo o juízo monocrático concedido a segurança, reconhecendo o direito da impetrante a licença prêmio relativa aos períodos aquisitivos dos quinquênios de 2002/2007, 2007/2012, 2012/2017.

Extrai-se dos autos que a impetrante é servidora pública municipal (técnica em enfermagem) desde o ano de 2002 e, considerando-se possuidora do direito a 3 (três) licenças-prêmio, solicitou administrativamente o direito ao gozo no período de outubro a dezembro de 2019, tendo sido indeferido, na data de 17.08.2019 calcado na ausência de assiduidade da servidora, diante da interrupção do quinquênio por diversos afastamentos para tratamento de saúde no total de 240 dias.

Pois bem.

Segundo estabelece a
Carta Magna
, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus ou habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art.
5º
,
LXIX
,
CF
).

A Lei Complementar Municipal n. 006/1994 dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do município de Tangará da Serra.

O benefício da licença-prêmio será concedido ao servidor que não haja sofrido qualquer penalidade (prêmio de assiduidade) consistente em noventa dias de licença a cada período de cinco anos de exercício ininterrupto.

Extrai-se dos autos que o município impetrado, com base na análise técnica n. 142/AATAL/2019, corroborado pelo documento de declaração n. 041/SMS-RH/2019, informou que a servidora não possui licença-prêmio a usufruir. (id. 63591016)

A LC nº 006/1994, de 21.06.1994, precisamente no artigo 102, dispõe que:

“Art. 102 – Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor estável fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, a ser gozada com a remuneração do cargo, pago nos meses de licença.

Por outro lado, no artigo 103, estão definidos os motivos pelos quais não se concederá licença-prêmio, senão vejamos:

“Art. 103 – Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período aquisitivo:

I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

II – afastar -se o cargo em virtude de:

a-

licença para tratamento em pessoa da família por tempo superior a 90(noventa) dias;

b-

licença para tratar de interesse particular;

c-

condenação a pena privativa de liberdade por sentença definitiva;

d-

licença para acompanhamento de cônjuge ou companheiro.

III – da concessão de sua licença, a mesma, venha a prejudicar o desempenho do serviço público.

Mostra-se indene de dúvidas que os afastamentos da servidora durante o período aquisitivo do benefício da licença-prêmio
foram para tratamento de saúde, por doença relacionada ao trabalho, que deve ser considerado como de efetivo exercício laboral
, consoante regra insculpida no a
rtigo 119, da mesma lei de regência, donde se extrai que:

“Art. 119 – Será considerado como de efetivo exercício o afastamento por motivo de:

[...]

VII – licença para tratamento de saúde;”

Desta feita, conclui-se que restou claro e indene de dúvidas que as faltas da servidora restaram devidamente justificadas, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do art. 103, do mesmo códex.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021